Tribunal: STJ
Processo: 0334281-12.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 942909 - MG (2024/0334281-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO ESPINDOLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
EXCESSO DE PRAZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial instaurado
em 2013, para apuração de suposta prática do crime de roubo impróprio (art.
157, §1o, do CP). Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal
por excesso de prazo na investigação, sem diligências relevantes desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do
inquérito policial, sem conclusão desde 2013 e sem atos investigativos
relevantes desde 2016, configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento do procedimento investigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade
da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa,
consubstanciada na falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
4. O simples decurso do tempo deixa de caracterizar-se, por si só,
ilegalidade flagrante, especialmente quando o investigado se encontra em
Documento eletrônico VDA50435158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/09/2025 18:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a36e6d80-b9c5-45f3-9d0e-4704b7518ddd

liberdade e o prazo legal para conclusão do inquérito é considerado
impróprio, conforme jurisprudência consolidada.
5. Constatada a existência de diligências pendentes e a ausência de
má-fé, inércia deliberada ou desídia da autoridade policial, afasta-se a tese de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. A alegada morosidade estatal mostra-se insuficiente, isoladamente,
para ensejar o trancamento do inquérito, inexistindo demonstração de
prejuízo concreto ao investigado ou violação manifesta da sua liberdade de
locomoção.
7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por meio
de
é medida excepcional, admissível apenas quando
habeas corpus
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa. 2. O prazo para conclusão do
inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, podendo ser
dilatado conforme a necessidade da investigação. 3. A demonstração de
diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial afastam a
caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Joel Ilan
Paciornik.
Votaram com o Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS) os Srs. Ministros Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50435158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/09/2025 18:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a36e6d80-b9c5-45f3-9d0e-4704b7518ddd

AgRg no HABEAS CORPUS No 942909 - MG (2024/0334281-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO ESPINDOLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
EXCESSO DE PRAZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial instaurado
em 2013, para apuração de suposta prática do crime de roubo impróprio (art.
157, §1o, do CP). Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal
por excesso de prazo na investigação, sem diligências relevantes desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do
inquérito policial, sem conclusão desde 2013 e sem atos investigativos
relevantes desde 2016, configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento do procedimento investigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade
da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa,
consubstanciada na falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
4. O simples decurso do tempo deixa de caracterizar-se, por si só,
ilegalidade flagrante, especialmente quando o investigado se encontra em
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

liberdade e o prazo legal para conclusão do inquérito é considerado
impróprio, conforme jurisprudência consolidada.
5. Constatada a existência de diligências pendentes e a ausência de
má-fé, inércia deliberada ou desídia da autoridade policial, afasta-se a tese de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. A alegada morosidade estatal mostra-se insuficiente, isoladamente,
para ensejar o trancamento do inquérito, inexistindo demonstração de
prejuízo concreto ao investigado ou violação manifesta da sua liberdade de
locomoção.
7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por meio
de
é medida excepcional, admissível apenas quando
habeas corpus
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa. 2. O prazo para conclusão do
inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, podendo ser
dilatado conforme a necessidade da investigação. 3. A demonstração de
diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial afastam a
caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
RELATÓRIO
Por razões de economia processual, adoto o relatório de e-STJ fls. 127:
[...]
Trata-se de
substitutivo, impetrado contra acórdão assim ementado (e-STJ
habeas corpus
fl. 9):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO IMPRÓPRIO –
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE
PRAZO – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
“A QUO” – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
MATÉRIA SUSCITADA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA
DECISÃO – TESE ARGUIDA PELO “PARQUET” – INCOMPETÊNCIA
DO
MAGISTRADO
–
INOCORRÊNCIA
–
MÉRITO
–
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – NECESSIDADE –
HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. Considerando que a
apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera
irregularidade, deve ser conhecido o recurso em sentido estrito quando
interposto dentro do quinquídio legal (art. 586, "caput", CPP). Se no momento
da prolação da sentença o Juiz de Direito efetivamente respondia pela unidade
jurisdicional e detinha competência para a prática do ato, não há falar em
nulidade da decisão tão somente porque a juntada aos autos se deu em
momento posterior. O trancamento do procedimento investigatório criminal ou
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

do inquérito policial pela via do "habeas corpus" constitui medida
excepcional, que somente se justifica se demonstrada, sumariamente, a
atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou a
ausência de prova de materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
Imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de roubo (artigo 157, §1o do Código
Penal).
A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da duração prolongada do
inquérito policial.
Ao final, requer a concessão da ordem para trancar o inquérito policial.”

Acresço que, por decisão monocrática, a eminente Ministra Daniela Teixeira
não conheceu do
substitutivo e não concedeu, de ofício, a ordem de
habeas corpus
(e-STJ fls. 127-130).
habeas corpus
Irresignado com a decisão monocrática, a Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais interpôs agravo regimental, pedindo a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso ao plenário da Quinta Turma. Ela enfatiza, em linhas gerais, que
há mora injustificada do Estado em concluir o inquérito policial, que se arrasta desde
2013, para apurar um crime de roubo impróprio. Ela pondera que a última movimentação
efetiva da investigação foi em 2016 e que não há complexidade fática que justifique esse
estado de inércia que causa constrangimento ilegal ao investigado (e-STJ fls. 138-149).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (e-
STJ fls. 153-155).
O Ministério Público Federal não se manifestou (e-STJ fls. 159).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 127-130):
[...]
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
No que tange a alegação da defesa de constrangimento ilegal em virtude da duração
prolongada do inquérito policial, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 16-20):
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

Não obstante os relevantes argumentos apresentados pelo d. Juízo “a quo”,
verifico que a decisão não merece subsistir.
Embora o inquérito policial seja pertinente a fatos ocorridos em 2013,
observo que o delito o qual estava sendo apurado possui pena privativa
máxima cominada em 10 (dez) anos (art. 157, § 1o, CP). Considerando que do
dia
até a presente data ainda não se passaram mais de 16
28/02/2013
(dezesseis) anos, é certo que não está consumado o lapso temporal necessário
à configuração da prescrição (art. 109, II, CP).
(...)
Nesse contexto, ressalto que, para instruir o procedimento inquisitorial, a
autoridade policial expediu o Ofício no 143/Aisp Centro/SSH/2015,
solicitando ao Gerente do Supermercado Bretas que disponibilizasse “as
imagens das câmeras de segurança instaladas no local onde se deram os fatos,
e possivelmente registraram a agressão física mencionada pela funcionária
Steffany Carolina Prado Ribeiro, bem como o furto praticado pelo autor
Gabriel Ribeiro Espíndola” (ordem 3, p. 18, destaques acrescentados).
Entretanto, conforme o despacho saneador exarado pelo Delegado
responsável pelo caso, nota-se que não houve resposta ao ofício, razão pela
qual foi determinada a expedição de ordem de serviço para que algum
nvestigador de polícia comparecesse ao estabelecimento (ordem 3, p. 19- 20).
Diante desse cenário, infere-se que tal diligência estava pendente de
realização quando a autoridade policial representou pela dilação de prazo
(ordem 3, p. 21), o que denota, portanto, a necessidade de prosseguimento das
investigações.
Por fim, vale ponderar que, no tocante às consequências relativas à
inobservância do prazo para a conclusão do inquérito policial, a doutrina
preleciona que, no caso de investigado solto, o prazo é impróprio “tendo em
vista que sua inobservância não produz qualquer consequência”1.
O entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça é que “o trancamento da
ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida
excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 167.765
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2022
e RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
20/10/2022
julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, ou sua extinção sem
julgamento de mérito, tais medidas somente se verificam possíveis quando ficar
demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. TRANCAMENTO
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

DA
AÇÃO
PENAL.
INVIABLIDADE.
ART.
337-F
DO
CP.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CORRÉUS. IMPUTAÇÃO DE
CRIME DIVERSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de
habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar
demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.
2. O crime imputado aos corréus, em relação aos quais trancada a ação
penal por atipicidade da conduta, foi o previsto no art. 96, IV, da Lei n. 8.666
/93. Já ao réu foi imputada a conduta prevista no art. 90 do referido diploma
legal. Assim, verifica-se situação fático-jurídica distinta, não se verificando
hipótese de trancamento da ação penal.
3. O delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 foi transferido para aquele
previsto no art. 337-F do CP, incidindo na hipótese o princípio da
continuidade típico-normativa.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 188.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023
Acrescento, na esteira da orientação jurisprudencial das 5a e 6a Turmas desta Corte, que
“o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de
seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder
flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano” (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e
30/10/2023
8/11/2023
AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023
Ademais, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se
verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento
ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente,
nos termos da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Pelo exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício, não
não conheço
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Publique-se.

De fato, ao contrário do que sustenta o agravante, o trancamento de inquérito
policial por dilação indevida é um remédio excepcional que deve ser empregado apenas
em situações excepcionais, relacionadas à comprovação de protelação indevida, de
omissão dolosa para causar constrangimento ao investigado ou se a defesa conseguir
provar que a permanência das investigações causa algum prejuízo concreto para os
direitos do investigado.
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

Nenhum desses fatos existe nos autos. Pelo que se percebe, a demora na
conclusão das investigações não é fruto de má-fé ou desídia dos agentes da Polícia Civil,
mas sim da falta de aparato para dar conta à demanda. Nesse sentido, ou seja, de que o
trancamento de inquérito policial por excesso de prazo exige a comprovação de desídia
da Polícia, é o entendimento dessa Corte de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTA ÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão
da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do
disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal.
2. No caso, o agravante descumpriu reiteradamente as condições fixadas pelo juízo de
origem, deixando de informar sua hospedagem, apresentar o passaporte e comparecer
periodicamente ao juízo, além de se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização,
evidenciando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
3. "O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando houver, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, causa de
extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que
não se verifica no presente caso." (RHC n. 184.104/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025
4. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração
de desídia injustificada da autoridade policial ou do órgão acusador, o que não se verifica
nos autos, tendo em vista a necessidade de diligências adicionais para a instrução do feito.
5. Considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva, a
prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, não sendo suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.822/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/3/2025
19/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO
EM INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO EM LIBERDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se
alegava excesso de prazo em inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de
furto.
2. O agravante está em liberdade e alega que a investigação, sem complexidade, se
arrasta por mais de dois anos, contrariando a garantia constitucional da razoável duração do
processo.
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na conclusão do
inquérito policial, considerando que o investigado está em liberdade e se a demora configura
constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, admitida
apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade.
5. Não se verifica inércia ou falta de interesse por parte da autoridade policial, sendo que
o juízo de origem já determinou a conclusão do inquérito com celeridade.
6. O prazo para conclusão do inquérito é impróprio quando o investigado está em
liberdade, sendo passível de prorrogação conforme o artigo 10, §3o, do Código de Processo
Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial em habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas em casos de atipicidade da conduta, causa extintiva de pun
ibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. O prazo para conclusão do
inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, sendo passível de
.".
prorrogação conforme o artigo 10, §3o, do Código de Processo Penal
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 10, §3o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC 124.661/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
;
28/04/2020
STJ, HC 737.663/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
18/10/2022
(AgRg no HC n. 920.152/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
12/3/2025
18/3/2025

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47720547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 8f832fc4-e3a7-44c3-81c5-e62e1cf8d955

AgRg no HABEAS CORPUS No 942909 - MG (2024/0334281-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO ESPINDOLA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
Conforme relatado, o paciente está sendo investigado pela suposta prática do
crime de roubo (artigo 157, §1o do Código Penal).
A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da duração
prolongada do inquérito policial.
Ao final, requer a concessão da ordem para trancar o inquérito policial.
Em que pese o entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em
habeas corpus medida excepcional", peço vênia ao relator para destacar especificidade no
presente caso, a ensejar o trancamento do inquérito policial.
Segundo a Defensoria Pública, o procedimento investigativo do agravante,
instaurado em virtude da suposta prática do crime de roubo impróprio, previsto no art.
157, § 1o, do Código Penal, teve início em
e, mesmo após diversas
28/02/2013
prorrogações de prazo, segue em tramitação sem qualquer perspectiva de encerramento.
Consta, ainda, que "a última movimentação efetiva da investigação aconteceu
em 2016, demonstrando a inércia estatal no curso do inquérito e ainda que se reconheça a
possibilidade de dilação de prazo em investigações envolvendo investigados soltos, tal
prerrogativa não deve justificar a perpetuação de um inquérito sem diligências concretas
por mais de 10 (dez) anos."
Por outro lado, o Ministério Público, em suas contrarrazões não apresenta
elemento algum que eventualmente justificasse a paralização do inquérito policial,
limitando-se a afirmar ser o entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50371952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 11:40:23
Código de Controle do Documento: 679fa5f3-18e6-4c78-8235-247d9c6cad4b

no sentido de que “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso
em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito “(fl.153/155, e-STJ).
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que o inquérito já está
materialmente paralisado, tendo sido a última movimentação efetiva no ano de 2016.
Não tendo sido apresentada razão efetiva que indique progressão nas investigações, o que
gera evidente constrangimento ilegal ao investigado.
Nesse sentido: "Segundo o ordenamento jurídico vigente, a duração razoável
do processo e do inquérito constitui um direito fundamental assegurado a todo cidadão
pelas leis ordinárias e pela Constituição da República e pelos tratados internacionais dos
quais o Brasil é signatário. Tal direito visa garantir não apenas a efetividade da prestação
jurisdicional, mas também a proteção de direitos fundamentais dos jurisdicionados". (HC
n. 837.701/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
13/8/2024
15/8/2024
Ademais, esta Corte Superior de Justiça tem se manifestado no sentido de ser
possível o trancamento do inquérito policial ou da ação penal quando restar evidente o
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo em sua duração, como no caso em
análise.
A propósito:
"[...] 1. Segundo o ordenamento jurídico vigente, a duração
razoável do processo e do inquérito constitui um direito fundamental
assegurado a todo cidadão pelas leis ordinárias e pela Constituição da
República e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Tal direito visa garantir não apenas a efetividade da prestação
jurisdicional, mas também a proteção de direitos fundamentais dos
jurisdicionados.
2. As investigações se estendem por 10 anos, a perpetuar o
estado de incerteza jurídica quanto aos ora pacientes. Em necessária
síntese, a investigação que originou a Operação São Cristóvão iniciou
na esfera Federal em 2013, sendo declinada a competência à Justiça
Distrital em 2014, quando foram efetivadas diversas medidas
investigativas. Houve, então, um novo declínio de competência para a
Justiça Federal em dezembro 2015 (em caráter liminar e provisório), na
qual as investigações desencadearam a apresentação de três ações
penais e uma medida cautelar. Por fim, em agosto de 2022, foi fixada a
competência da Justiça Distrital para processar e julgar todos os feitos
referentes à Operação São Cristóvão, em caráter definitivo.
3. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal, não é
possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do
razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em
Documento eletrônico VDA50371952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 11:40:23
Código de Controle do Documento: 679fa5f3-18e6-4c78-8235-247d9c6cad4b

obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em
detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo
moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos
investigados (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Quinta Turma, julgado em
, D Je
) - (HC n. 799.174
15/12/2015
4/2/2016
/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je 23/6/2023
).
4. O trancamento do procedimento de investigação criminal
evidencia, na espécie, a solução que melhor ajusta os interesses dos
órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do
cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto
determinado e por período desarrazoado (10 anos, com idas e vindas
entre a Justiça local e a federal).
5. Ordem concedida para determinar o trancamento dos
Procedimentos
Investigatórios
Criminais
autuados
sob
os
números 0746561- 66.2023.8.07.0001 e 0746392-79.2023.8.07.0001."
(HC n. 903.562/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
.)
6/8/2024
9/8/2024

"[...]
1. Como é cediço, a Constituição Federal, no art. 5o, inciso
LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação".
2. Nos termos da orientação desta Casa, não é possível
aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável,
notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de
elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos
direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e
financeiro que o inquérito policial causa aos investigados (RHC n.
58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
, D Je
) (HC n. 799.174/RJ, relator Ministro
15/12/2015
4/2/2016
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je
13/6/2023
de
)
23/6/2023
3. Na espécie, embora a gravidade dos fatos narrados pela
apontada autoridade coatora, verifica-se que a investigação criminal
teve início em outubro de 2020 (abertura das investigações por meio de
relatório do COAF) e a Operação Nácar foi desenvolvida em setembro
de 2021, ou seja, há mais de 3 anos, com o intuito de apurar supostos
crimes de organização criminosa, corrupção passiva/ativa e lavagem de
dinheiro. No HC-768.998/SP, impetrado em favor de coinvestigado,
julgado pela Quinta Turma em
, ou seja, há mais de 1 (um)
14/2/2023
ano, já foi recomendado por este Relator celeridade na conclusão das
investigações. Após, no julgamento do HC-868.292/SP, a autoridade
policial informou que não havia diligências pendentes, declarando
encerradas as investigações. Os autos do inquérito foram ao Ministério
Público Federal no data de
, e novamente em
, e
22/12/2023
22/1/2024
transcorrido o prazo de 60 dias não foi apresentada a denúncia o que
configura o apontado constrangimento ilegal. Nesse contexto, embora a
ordem proferida anteriormente tenha sido no sentido de conclusão do
inquérito no prazo de 30 dias, tem-se que a ausência de manifestação do
Documento eletrônico VDA50371952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 11:40:23
Código de Controle do Documento: 679fa5f3-18e6-4c78-8235-247d9c6cad4b

Ministério Público até o presente momento, ou seja, mais de 2 meses
após o encaminhamento dos autos do inquérito à instituição, configura
o excesso de prazo noticiado pela defesa, devendo ser trancado o
inquérito policial. - Aliás, segundo o histórico processual, existente, o
Parquet tinha o inquérito à sua disposição desde novembro de 2022
(todos os elementos colhidos durante a investigação). Ao que consta,
até o encerramento oficial do inquisitório, por determinação judicial -
dezembro/23, as investigações não sofreram qualquer alteração
substancial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
HC n. 887.709/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.) Ante todo o
4/6/2024
12/6/2024
exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de
ofício, para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 0246212-
02.2017.8.13.0701.

Ante o exposto, voto no sentido de reconsiderar a decisão monocrática para,
não conhecendo o
substitutivo, conceder a ordem, de ofício, para
habeas corpus
determinar o trancamento do Inquérito Policial.
Documento eletrônico VDA50371952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 11:40:23
Código de Controle do Documento: 679fa5f3-18e6-4c78-8235-247d9c6cad4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 942.909 / MG
Número Registro: 2024/0334281-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01545482620138130701 10701130154548001 1545482620138130701
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL RIBEIRO ESPINDOLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL RIBEIRO ESPINDOLA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50398115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: d3174b04-858f-44bd-81ec-d0ae5752ddf1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Joel Ilan Paciornik.
Votaram com o Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS) os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: d3174b04-858f-44bd-81ec-d0ae5752ddf1